Tribunal: STF
Processo: Rcl 94331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 566.471/RN E RE Nº 1.366.243/SC (TEMAS RG Nº 6 E Nº 1.234). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0808977-95.2024.8.12.0001, pelo qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234), assim como os enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante.

2.  A parte reclamante narra que, na origem, o beneficiário ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado, requerendo o fornecimento do medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado pelo SUS, “Daratumumabe” (Dalinvi), para o tratamento de mieloma múltiplo.

3. Noticia que, após o parecer do NatJus, foi deferida a medida liminar, confirmada pela sentença. Interposta apelação, foi negado provimento ao recurso.

4. Argumenta que “o acórdão reclamado, ao determinar o fornecimento de medicamento com recomendação negativa de incorporação pela CONITEC e sem a demonstração da ilegalidade do ato da Comissão, afrontou manifestamente as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61. Por essa razão, a presente Reclamação merece ser julgada procedente, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado e determinado ao órgão julgador que realize o juízo de retratação, proferindo novo julgamento” (e-doc. 1, p. 6).

5.  Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão contestada e o trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos Recursos Extraordinários nº 566.471/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234), ao determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

11. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

12. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião, ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).
 
13. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

14. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.”

“SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.”
 
15. No caso concreto, verifica-se que a ação ajuizada pelo beneficiário em desfavor do reclamante foi julgada procedente, por entender, o Juízo reclamado, que estariam preenchidos os requisitos fixados pela jurisprudência desta Corte para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. Eis o teor da decisão (e-doc. 3, p. 175-184):

“No mérito, verifica-se que a requerente busca que o requerido lhe forneça o medicamento Daratumumabe 1800mg (Dalinvi). 
A Nota Técnica (fls. 59/70) é clara quanto à eficácia do medicamento Daratumumabe. 
Todavia, apesar de registrado na ANVISA, o Comitê de Medicamentos da Conitec, na 122ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2023, em seu Relatório Final, optou pela não inclusão do medicamento na lista do SUS, em razão do elevado impacto econômico. 
Passemos à análise da Súmula Vinculante n. 61, que possui a seguinte redação:
(...)
Necessária, portanto, a análise dos requisitos definidos pelo STF para a concessão do medicamento pretendido:
(...)
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral – não houve comprovação, todavia, ante a não incorporação do medicamento ao RENAME, é certo o indeferimento. 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011 –Tenho que tal requisito é suprido pela extensa indicação técnica médica, de modo que a não incorporação do medicamento se deu, segundo o Relatório Final da Conitec, realizado no dia 14 de setembro de 2023, na 122ª Reunião Ordinária da comissão, tão somente em razão de seu alto custo econômico. Assim, de acordo com estudos técnicos, Parecer Técnico Científico Daratumumabe para Mieloma Múltiplo (Instituto Nacional de Cardiologia, Rio de Janeiro, 03/07/2019), há comprovada eficácia do fármaco, aumento do tempo de sobrevida livre de progressão da doença. A fundamentar tal entendimento, indico as recomendações o Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC), na Austrália, o Scottish Medicines Consortium (SMC), na Escócia, em 2019, o National Institute for Health and Care Excellence (NICE), no Reino Unido, em 2019, o Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), em 2017, no Canadá e Haute Autorité de Santé (HAS), na França, e pelo German Federal Joint Committee (G-BA), na Alemanha, citados no Relatório de Recomendação de Medicamento n.º 848 da CONITEC. 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas – Comprovado pelo laudo médico de fls. 13/15.
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise – Conforme citado acima, nos termos das justificativa técnica exposta da nota técnica às fls. 54/70, além do teor do Relatório de Recomendação da Conitec2 , o Parecer Técnico Científico Daratumumabe para Mieloma Múltiplo (Instituto Nacional de Cardiologia, Rio de Janeiro, 03/07/2019), além das recomendações em outros países, Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC), na Austrália, o Scottish Medicines Consortium (SMC), na Escócia, em 2019, o National Institute for Health and Care Excellence (NICE), no Reino Unido, em 2019, o Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), em 2017, no Canadá e Haute Autorité de Santé (HAS), na França, e pelo German Federal Joint Committee (G-BA), na Alemanha.
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado – conforme laudo médico (fls. 13/14) e Nota Técnica do NAT (fls. 59/70), somado ao fato de que o medicamento não possui genérico ou similar.
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento – comprovada uma vez que deferida em favor dela a gratuidade processual, nos termos da decisão de fls. 71/74, e nos documentos de fls. 39/50, do que se presume a necessidade de custeio do tratamento pelo Poder Público.
Portanto, presentes os requisitos autorizadores, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. 
Como ressabido, é dever do Estado (em sentido amplo) fornecer o tratamento adequado, por força do art. 6º da Carta Magna, que erige a saúde e a assistência aos desamparados como direitos sociais, de modo que eventuais vedações infraconstitucionais não podem figurar como empecilho à garantia de vida digna da requerente.
É que, neste caso, a barreira que se tem é meramente burocrática e administrativa, já que a especialista que acompanha o caso específico da requerente e conhece todas as nuances do quadro clínico, indicou com precisão a necessidade de se administrar medicamento, e há respaldo técnico/científico a amparar a prescrição medicamentosa.
Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido obrigação de fazer para determinar que o requerido forneça à requerente o tratamento de que necessita com o medicamento Daratumumabe 1800mg (Dalinvi), conforme prescrição médica enquanto houver necessidade, inclusive com alteração de dosagem, caso necessário, mediante apresentação de receita médica atualizada.”

 16. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso de apelação. Eis o teor da ementa do ato ora reclamado (e-doc. 2, p. 1)

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TEMA N.º 106/STJ – REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE EM RAZÃO DE AÇÃO QUE VERSA SOBRE DIREITO À SAÚDE – PREQUESTIONAMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME OBRIGATÓRIO NÃO CONHECIDO - RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Não se conhece de remessa necessária quando interposto recurso voluntário pela parte a quem ela aproveitaria. Devidamente comprovada a necessidade de fornecimento de tratamento prescrito por médico especialista na moléstia que acomete a parte, e vinculado à rede pública de saúde, é dever do Estado in abstrato tomar as providencias necessárias para resguardar a saúde e a vida do paciente (art. 196, da CF, e art. 173, da CEMS). O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública envolvendo a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando, assim, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.”

17. Considerando que o fármaco pleiteado pela autora do processo originário (“Daratumumabe”), embora registrado na Anvisa, não está na lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da patologia que a acomete, aplica-se, à espécie, o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.

18. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada não incidiu em afronta às diretrizes fixadas nos julgamentos dos referenciados paradigmas, pois, ao determinar à parte reclamante a concessão do fármaco perquirido, ancorou-se na incapacidade da autora de arcar com os custos do tratamento, na existência de relatório médico com indicação do tratamento para o caso do postulante e, especialmente, em parecer técnico favorável emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) (e-doc. 3, p. 67/70) do qual constou, inclusive, a existência de evidências científicas de alto nível que apontam para  o fato de que:

 “Considerações finais: Foi identificada evidência robusta do benefício clínico para todos os desfechos de eficácia reportados (i.e., sobrevida livre de progressão, taxa de resposta geral, taxa de resposta completa e taxa de resposta parcial muito boa) de daratumumabe combinado a terapia antineoplásica disponível no SUS (bortezomibe + dexametasona) para controle de mieloma múltiplo recidivado ou refratário, sem prejuízo da qualidade de vida ou da segurança. Contudo, evidência adicional ainda é necessária para se conhecer o impacto em sobrevida global, a efetividade terapêutica ou o desempenho de daratumumabe em monoterapia. A análise de custo-efetividade (casobase) demonstrou maior benefício clínico e maior custo total do tratamento combinado contendo daratumumabe vs. a terapia antineoplásica bortezomibe + dexametasona. O impacto orçamentário para incorporação de daratumumabe no SUS pode chegar a R$ 3,6 bilhões em cinco anos. Foram utilizados somente custos diretos do tratamento. Os dados de sobrevida global e sobrevida livre de progressão foram extrapolados com base no único ECR disponível (CASTOR), os quais ainda estão imaturos. Estudos adicionais são necessários para confirmar estes resultados, considerando as incertezas inerentes aos modelos econômicos.
(...)
XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido. 	Considerando que o paciente está sendo atendido pelo SUS. 	Considerando que Daratumumabe não está padronizado em atos normativos do SUS. Considerando as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Mieloma Múltiplo, Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 27 de 05/12/ 2023. Considerando que o Mieloma Múltiplo tem tratamento oferecido pelo SUS através dos CACONs ou UNACONs, que são responsáveis por garantir o atendimento integral aos pacientes com doenças neoplásicas malignas, incluindo diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes. 
Considerando que os estabelecimentos habilitados em Oncologia pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos antineoplásicos que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, devendo observar as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde vigentes, quando existentes, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento. Considerando que o SIGTAP tem padronizado os seguintes procedimentos para o tratamento do mieloma múltiplo: 03.04.03.025-2 Quimioterapia de mieloma múltiplo 1ª linha (valor APAC R$ 5.224,65); 03.04.03.026-0 Quimioterapia de mieloma múltiplo 2ª linha (valor APAC R$ 5.224,65). 
Considerando as evidências científicas disponíveis (evidências moderadas), a recomendação da CONITEC de não incorporação devido alto custo do medicamento, os tratamentos realizados. 
Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao pedido de Daratumumabe, sob a responsabilidade da União.” 

19. Nota-se, ainda, que a autoridade reclamada demonstrou a ilegalidade da não incorporação do fármaco pela Conitec, pontuando a existência de "extensa indicação técnica médica, de modo que a não incorporação do medicamento se deu, segundo o Relatório Final da Conitec, realizado no dia 14 de setembro de 2023, na 122ª Reunião Ordinária da comissão, tão somente em razão de seu alto custo econômico". Concluiu, assim, que "de acordo com estudos técnicos, Parecer Técnico Científico Daratumumabe para Mieloma Múltiplo (Instituto Nacional de Cardiologia, Rio de Janeiro, 03/07/2019), há comprovada eficácia do fármaco, aumento do tempo de sobrevida livre de progressão da doença. A fundamentar tal entendimento, indico as recomendações o Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC), na Austrália, o Scottish Medicines Consortium (SMC), na Escócia, em 2019, o National Institute for Health and Care Excellence (NICE), no Reino Unido, em 2019, o Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), em 2017, no Canadá e Haute Autorité de Santé (HAS), na França, e pelo German Federal Joint Committee (G-BA), na Alemanha, citados no Relatório de Recomendação de Medicamento n.º 848 da CONITEC". 

20. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com as teses de repercussão geral suscitadas pela reclamante. 

21. A corroborar essa linha de compreensão, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, APROVADO PELA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. DARATUMUMABE. PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 DO STF. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual buscava desconstituir ato judicial que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento oncológico Daratumumabe. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato judicial reclamado, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 
3. A irresignação do agravante não prospera, pois o ato reclamado alinha-se à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte sobre o fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. 
4. A autoridade reclamada, ao deferir o pedido de tutela de urgência, consignou expressamente o atendimento aos requisitos cumulativos para o fornecimento do medicamento oncológico Daratumumabe, destacando a imprescindibilidade do fármaco, o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o reconhecimento de sua eficácia pela CONITEC (com negativa de incorporação por critério financeiro), a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a urgência do tratamento, além de parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) em caso similar. 
5. A decisão reclamada também observou a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios no custeio dos medicamentos e a possibilidade de ressarcimento pela União via repasses Fundo a Fundo, conforme os precedentes vinculantes. 
6. A verificação do preenchimento, na hipótese, dos pressupostos previstos nos referidos Temas, demanda a análise de elementos fático-probatórios dos autos, providência impossível em sede de reclamação. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 75.926/AC-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/08/2026, p. 28/08/2026; destaques acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ONCOLÓGICO TRASTUZUMABE DERUXTECANA NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl nº 82.186-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2025, p. 18/12/2025; destaques acrescidos).
 
22. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 
23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator